Tribunal: TJDFT
Processo: 0722621-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722621-17.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CLAUDIO JOSE RAMOS DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO E NÃO COINCIDENTE COM O ELEITO CONTRATUALMENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR. ACESSO AOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS E FACILITAÇÃO DA DEFESA DE SEUS DIREITOS. PREVALÊNCIA DO FORO ESCOLHIDO PELA PARTE HIPOSSUFICIENTE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos dos artigos 70 e 72 do Código Civil, o “domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo”, e considera-se “domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida”. Dessa forma, afirma-se que o conceito de domicílio civil da pessoa natural é aquele local onde o indivíduo se encontra para efeitos de direito e onde habitualmente exerce ou pratica seus atos e negócios jurídicos. 2. Considerando o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese de o consumidor ser o autor da demanda, a competência é relativa, já que lhe foi conferida a prerrogativa de escolher onde propor a demanda, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. 3. A facilitação de defesa do consumidor foi um princípio criado em seu benefício, seria um contrassenso admiti-lo como fundamento para permitir a aplicação de uma regra que lhe prejudicaria, qual seja, a possibilidade de declínio, ex officio, da competência do foro por ele escolhido. Logo, tem-se evidente que é vedado ao juiz exercer o controle ex officio de competência relativa, em demanda ajuizada pelo próprio consumidor, ainda que em foro diverso do seu domicílio (Súmula no 33 do STJ). 4. É necessário que a parte adversa suscite, por meio de objeção, em preliminar de contestação, a incompetência relativa, conforme prescreve o artigo 337, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 12, parágrafo único, do Decreto 9.978/2019, sustentando a inexistência de relação de consumo entre as partes. Aduz que o Banco do Brasil é mero administrador das contas do PASEP, o qual não é um produto ou serviço comercializado pelo Banco do Brasil. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à tese, colacionado julgado do TJRJ para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados - OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 12, parágrafo único, do Decreto 9.978/2019, porque “verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência dos Enunciados Sumulares n. 282 e 356, ambos do STF.” (AgInt no REsp 1842692/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). Ressalto que, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.” (AgInt no REsp 1809498/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010